Tribunal: TJDFT
Processo: 0711338-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711338-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELE BATISTA VIEIRA AGRAVADO: RODRIGO DE CAMPOS RIBEIRO D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 24945439) com pedido de antecipação de tutela, interposto por MICHELE BATISTA VIEIRA em face de RODRIGO DE CAMPOS RIBEIRO ante Decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos Embargos à Execução, processo número 0738174-67.2020.8.07.0001, indeferiu a atribuição de efeito suspensivo pleiteada pela Agravante, sob a alegação de inexistência de garantia. O pedido de gratuidade de justiça recursal foi indeferido por esta Relatoria em ID 30503325. Ante o exposto, intime-se a Agravante, MICHELE BATISTA VIEIRAE, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo ou apresentada manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2022 16:11:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador